Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-91.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Número Único
:

Classe:

Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (RECORRENTE), FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO DE ANDRADE - CPF: 903.222.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
E M E N T A

EMENTA:

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL “IN RE IPSA”.
VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral, “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO - 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a)
DR
. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
: A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. No tocante ao quantum fixado na sentença, a título de dano moral, em R$ 5.000,00, peço vênia ao relator para divergir de seu voto, que reduziu o referido valor, pois, neste caso, em meu entender, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração que apesar de haver negativações posteriores, há três negativações em órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual nego provimento ao recuso inominado e condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA:

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL “IN RE IPSA”.
VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral, “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso improvido.

VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAIS SIQUEIRA
: acompanho a divergência.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2019